Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722620-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO CORTES MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, EUSTAQUIO CORTES MACHADO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0706692-44.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de internação domiciliar do autor (home care) ao postergar a deliberação da matéria por ocasião da sentença de mérito, após a manifestação do réu e do Ministério Público sobre o laudo pericial apresentado aos autos. Confira-se: “Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em Id. 236452573, observo que já houve a apresentação do laudo pericial e o processo aguarda a manifestação do réu e do MP. Em seguida, com a homologação do laudo, os autos serão conclusos para sentença. Desse modo, com vistas à celeridade e por observar que o processo está em vias de ser sentenciado, entendo ser melhor e mais seguro que o pedido de tutela de urgência seja reanalisado na própria sentença. Assim, aguarde-se a manifestação do réu sobre o laudo, reenviando os autos para a decisão homologatória da prova. Sem prejuízo, observo que o Ministério Público também atua no feito. Assim, intime-o para se manifestar sobre o laudo. Em caso de concordância, desde logo solicito que apresente seu parecer final, a fim de permitir a prolação da sentença. Prazo de 30 (trinta) dias úteis (prazo em dobro)”. (ID 236763999.) - g.n. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata implantação da internação domiciliar (home care) conforme indicação médica e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ter ingressado com ação de obrigação de fazer visando compelir o plano de saúde agravada a conceder a sua internação domiciliar, considerando a sua condição de saúde e indicação em relatório médico pelo profissional que o acompanha. Alegou, no entanto, ter sido indeferida a liminar requerida em 25/03/2024, considerando entender o julgador a necessidade de realização de prova pericial. Realizada a prova pericial em 20/05/2025, orientando o laudo pericial pela internação domiciliar do autor, conforme orientação de seu médico assistente, a liminar novamente fora indeferida pela decisão agravada, sob o entendimento de ser melhor e mais seguro a análise do pedido de tutela de urgência na própria sentença, depois da manifestação do requerido e do Ministério Público. Aduz, ser indevida a negativa da concessão da tutela de urgência, após o decurso de mais de 01 ano entre a distribuição dos autos e a realização da perícia, devendo ser determinada liminarmente à sua interação domiciliar (home care), porquanto o pedido encontra embasado tanto no relatório médico e no laudo pericial judicial, quanto parecer favorável do Ministério Público. Argumenta ser equivocado postergar o deferimento da medida somente para a sentença de mérito, pois “a requerida irá protelar com diversas impugnações nos quais dificultará a homologação do laudo, e consequentemente os autos ingressaram na fila judicial para Sentença, fato esse que, como de praxe, no mínimo, escoará vários meses”. (ID 72611784 - Pág. 10.) Ao final, firma possui 78 anos, em estado clínico de saúde crítico, sendo portador de “patologia neurológica crônico degenerativa de caráter progressivo” com distúrbios graves do movimento classificados como “discinesias e coreia”, os quais o impedem de movimentar de forma autônoma, de realizar mastigação e deglutição, alimentando-se exclusivamente via gastrotomia, apresenta “atrofia muscular generalizada e desnutrição grave, encontra-se restrito ao leito e necessita de terceiros para desempenhar atividades de vida diária, no caso seu filho Leonardo de Freitas Cortes, no qual, sem quaisquer cursos médicos/enfermagem, da sua maneira, mantém o tratamento residencial”. (ID 72611784 - Pág. 12.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. (ID 191168486.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta sede, o autor se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu a tutela de urgência visando compelir o plano de saúde agravado a custear a sua internação domiciliar (home care), ao postergar a deliberação da matéria por ocasião da sentença de mérito, após a manifestação do réu e do Ministério Público sobre o laudo pericial apresentado aos autos. De início, imperioso registrar ser necessária a apreciação da tutela de urgência de acordo com as particularidades dos autos conforme a gravidade e necessidade, a qual dever ser afastada quando não houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sendo indevida o indeferimento da medida considerando sob o fundamento de o processo estar instruído em vias de sentença. A mera expectativa de julgamento próximo do mérito não afasta a necessidade de proteção imediata do direito à saúde e à vida do agravante, especialmente diante da probabilidade do direito alegado e a urgência da medida até a solução definitiva da matéria por ocasião da sentença de mérito, podendo o trâmite processual se estender por tempo incompatível com a gravidade do quadro clínico. Outrossim, a tutela de urgência será concedida a qualquer tempo sempre quando preenchidos os requisitos legais evidenciadores da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor busca a condenação do plano de saúde agravado no fornecimento e custeio de internação domiciliar. Conforme parecer da médica assistente do autor, o relatório médico ressalta o seguinte quadro de saúde do paciente: “O paciente Eustáquio Cortes Machado, 77 anos, apresenta coreodiscinesias orobucolingual, faríngea e cervical (movimentos anormais contínuos) e polineuropatia com quadro progressivo de tetraparesia grave (fraqueza e atrofia muscular generalizada), disartria (distúrbio da articulação da fala), disfonia (distúrbio da emissão da voz) e disfagia (distúrbio da deglutição) com início há 4 anos. Foi submetido a diversas terapias para coréia sem melhora do quadro e necessita de diversos exames para investigação e definição terapêutica e prognóstica que ainda estão pendentes.” Assim, justificando a internação domiciliar, a profissional médica orientou pelo fornecimento dos seguintes serviços de saúde: “Adicionalmente, devido à gravidade do quadro com tetraparesia grave, atrofia muscular generalizada com contraturas fixas distais em MMSS e MMII (estando o paciente acamado durante a maior parte do tempo), história de úlcera de pressão em tornozelo complicada com osteomielite, disfagia grave com necessidade de uso gastrostomia e risco constante de broncoaspiração e insuficiência respiratória devido às discinesias orofaciais e laringeas contínuas, cervicalgia crônica devido a alterações degenerativas em coluna cervical e aos movimentos corediscinéticos cervicais, solicito que o paciente seja atendido em regime de Home Care com o suporte descrito abaixo: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: -Técnico de efermagem 24 horas; -Fisioterapia diária; -Fonoterapia 3x semanal; -Psicólogo 2x semana; -Terapeuta ocupacional 1x semana; -Nutricionista mensal; -Nutrólogo mensal; -Cirurgião dentista; (...) CONCLUSÃO: Trata-se de paciente com grave síndrome coreodiscinética e doença neuromuscular difusa associada sem diagnóstico definido até o momento. Caso o quadro tenha etiologia imunomediada, há diversos tratamentos possíveis com imunossupressores e, caso o quadro tenha etiologia genética, é possível avaliar a indicação de implante de DBS (estimulador profundo cerebral) para controle dos movimentos e melhora da qualidade de vida do paciente. Ressalto que se a etiologia do quadro não for investigada para definição terapêutica e prognóstica há risco de progressão dos déficits e incapacidades com complicações graves e óbito”. (IDs 191139251 e 196515234.) Do mesmo modo, o laudo pericial judicial, elaborado após visita médica domiciliar por profissional nomeado pelo juízo, atestou de forma categórica a incapacidade total do paciente para desempenhar atividades diárias essenciais, descrevendo: a) a complexidade do quadro clínico (Doença neuromuscular difusa progressiva; Incapacidade total para atividades de vida diária; Restrição total ao leito), b) a dependência de procedimentos especializados (alimentação exclusiva por gastrostomia; necessidade de aspiração de vias aéreas; curativos especializados; mudanças de decúbito programadas; administração de medicamentos por sonda), assim como c) a necessidade de equipe multiprofissional (assistência domiciliar prestada por equipe multiprofissional de saúde; atribuição especializada a serem desenvolvidas por profissionais de saúde formalmente habilitados). Confira-se: “Após visita médica domiciliar, em perícia direta, atesto que o periciando apresenta incapacidade para desempenhar atividades diárias essenciais, tornando-se totalmente dependente para sua rotina habitual. O paciente apresenta comprometimento severo na capacidade de comunicação caracterizado por fala disártrica incompreensível e distúrbio do movimento grave com incapacidade para se movimentar sem auxílio. Possui diversas deformidades em articulações: poliartrose de grandes e pequenas articulações, pés caídos bilateralmente, mão em garra mais proeminente à esquerda, lesões em toda a pele por quedas de repetição, apresentando grande lesão perfuro-contusa suturada em fronte. O paciente é restrito ao leito, desnutrido, alimenta-se exclusivamente por gastrostomia, apresenta hipotrofia muscular global com edema em joelhos. (...) As limitações citadas implicam na impossibilidade do paciente de sair de sua residência, como também de se expressar, de forma a torná-lo dependente total de terceiros para a identificação de necessidades básicas como fome, sede, dor, calor, frio, etc, sensações essenciais para seu bem-estarfísico e mental. (...) Nesse contexto, recomenda-se a implementação de tratamento de suporte, com ênfase na assistência domiciliar prestada por equipe multiprofissional de saúde, a fim de garantir cuidados contínuos e personalizados, alinhados às necessidades do paciente. Por fim, destaco que curativos, mudanças de decúbito, administração de dieta ou de medicamentos por sonda, aspiração de vias aéreas são atividades de atribuição especializada a serem desenvolvidas por profissionais de saúde formalmente habilitados. Banhos de sol, atividades de musicalização, socialização e afeto podem ser oferecidos pelo cuidador proporcionando conforto e suporte ao indivíduo. É fundamental respeitar a atuação de cada área do conhecimento técnico dentro da equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e enfermagem, garantindo um manejo adequado, integrado e seguro da assistência à saúde do paciente”. (ID 236412882 - Pág. 6.) Nesse contexto, malgrado não estar o tratamento domiciliar contemplado no contrato de saúde, nem constituir procedimento de saúde obrigatório (RN n° 465 da ANS), a obrigação do custeio decorre justamente razão da substituição à internação hospitalar, inexistindo prova de desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, quando não demonstrado ser o custo do atendimento domiciliar superior a despesa hospitalar. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar ser abusiva cláusula contratual impeditiva de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar ou quando o tratamento home care constitui desdobramento de internação hospitalar contratualmente prevista, revelando a probabilidade do direito do paciente. Confira-se: “(...) É abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar (home care) enquanto alternativa à internação hospitalar. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024.) - g.n. “(...) Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.813.690/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,DJe de 25/6/2021.) - g.n. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, embora tenha estabelecido ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admite-se a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, bem como: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, quando houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/02/2024.) - g.n. Assim, na hipótese dos autos, a probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico particular e laudo pericial judicial, os quais atestam a gravidade do quadro clínico do agravante e a imprescindibilidade da assistência domiciliar por equipe multiprofissional, justifica-se a prestação do serviço home care vindicado, conforme exceção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP. O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza da enfermidade que acomete o agravante, cuja evolução pode comprometer ainda mais sua saúde e integridade física, caso não receba o tratamento adequado em tempo oportuno, motivo pelo qual a decisão de indeferiu da liminar sob o fundamento de que o processo estaria em vias de sentença não se sustenta diante da urgência do caso. Ademais, cabe registrar ter o Ministério Público já manifestado parecer favorável no feito de origem, reforçando a plausibilidade da pretensão recursal, ao reconhecer a procedência do pedido com base na prova técnica produzida e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admitindo a concessão de tratamento domiciliar quando indicado por profissional habilitado e necessário à preservação da saúde do paciente. Por fim, a medida pleiteada revela-se reversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido principal, a agravada poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos, não havendo risco de prejuízo irreparável à parte contrária. Destarte, demonstrados na origem os requisitos para concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito ao benefício e o perigo de dano, deve ser concedida a liminar requerida. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde agravado (SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A) o fornecimento e custeio, no prazo de 5 dias, da internação domiciliar (home care) do autor nos moldes prescritos pelo médico assistente (IDs 191139251 e 196515234), sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 3.000,00, limitada provisoriamente a R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Vista ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 11:19:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador